Tribunal: TJDFT
Processo: 0709136-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CONSUMIDOR. OFERTA DE SERVIÇO. PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. EVIDÊNCIA DE ERRO NA FORMAÇÃO DO PREÇO. NÃO VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR.
1. Toda oferta de produto ou serviço suficientemente clara e precisa vincula o fornecedor que a fizer. Todavia, o erro na formação ou divulgação do preço, assim considerado aquele de que resulta considerável desproporção da oferta com os preços de produtos ou serviços similares, quebra o vínculo da oferta e desobriga o fornecedor.
2. Demonstrado que as passagens aéreas para o trecho Rio de Janeiro/Paris, Paris/Rio de Janeiro, com escala em Madrid, foram ofertadas ao preço de R$ 1.077,59 cada ticket, ou R$ 538,79 cada trecho, resta evidente o erro material capaz de quebrar o vínculo obrigacional da oferta.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
4. Condeno a recorrente a pagar os honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.